Tribunal: TCU
Processo: 012.150/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por José Divino Pereira Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2632/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. José Divino Pereira Lima contra o Acórdão 4094/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e o condenou em débito e multa; Considerando que, originalmente, trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte/Ministério da Defesa (DPCN), em desfavor do Sr. José Divino Pereira Lima, em face da não execução do Convênio 671/PCN/2013, celebrado com o município de São João da Baliza/RR, cujo objeto consistia na construção de calçada, meios-fios e sarjetas no município. Considerando que a o responsável interpôs recurso de revisão, alegando sua ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória desse Tribunal; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público, no sentido da não ocorrência da prescrição em relação aos responsáveis arrolados nos autos, de acordo com as disposições da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento de requisitos específicos, indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que, de acordo com os pareceres, o presente recurso está fundamentado em documento que nem mesmo em tese poderia afastar a irregularidade que deu azo à sua condenação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão, por não atender os requisitos atinentes à espécie recursal, dando conhecimento desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.150/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.049/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.048/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.051/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX); R M Filho Cutrim e Cia Ltda (19.346.572/0001-55). 1.3. Recorrente: José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Baliza - RR. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Alexander Ladislau Menezes (226/OAB-RR), Daniele de Assis Santiago (617/OAB-RR) e outros, representando José Divino Pereira Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.